Tribunal: TJES
Processo: 5002801-20.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Juros
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-20.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE DA CONCEICAO
RECORRIDO: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028565-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ALCIONE DA CONCEICAO

RECORRIDO:
FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação à execução de título extrajudicial, consubstanciado em notas promissórias, ao fundamento de sua intempestividade e da ausência de comprovação das teses defensivas deduzidas pelo executado.

2. Não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Nos Juizados Especiais, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir a produção probatória quando reputar suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e do art. 35 da Lei nº 9.099/95. Conforme se extrai dos autos, a parte executada foi regularmente citada para pagamento do débito ou apresentação de defesa no prazo legal, permanecendo inerte, o que ensejou a preclusão temporal. Somente após a efetivação de atos constritivos é que apresentou impugnação, buscando rediscutir matérias que já não comportavam apreciação naquele momento processual.

3. No mérito, não merece reparos a sentença que rejeitou a impugnação à execução. A insurgência fundada na suposta prática de agiotagem não se sustenta. A execução está lastreada em notas promissórias, títulos executivos extrajudiciais expressamente previstos no art. 784, I, do Código de Processo Civil, dotados de autonomia, abstração e literalidade. A discussão acerca da causa debendi, em hipóteses como a dos autos, exige prova robusta e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, sendo insuficientes alegações genéricas ou meras conjecturas desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

4. Quanto à alegada impenhorabilidade do veículo, correta a sentença ao afastá-la. Embora o art. 833, V, do CPC assegure a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, incumbia ao executado comprovar, de forma clara e objetiva, que o bem constrito é indispensável à sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu. A simples afirmação de utilização profissional, desacompanhada de prova idônea, não autoriza o afastamento da constrição judicial.

5. Assim, inexistindo nulidades ou ilegalidades a serem sanadas, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)